Tribunal: TJDFT
Processo: 0726810-65.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARILZA NEVES GEBRIM
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. REEMBOLSO DEVIDO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos Inominados interpostos contra a sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos materiais para condenar a ré a ressarcir à autora a quantia de R$ 3.827,25, e julgou improcedente o pedido de reparação por danos morais.
2. Em suas razões recursais, a empresa ré suscita a preliminar de nulidade da sentença, por ter se apoiado em processo anterior sem trânsito em julgado. No mérito, sustenta a regularidade do cancelamento do contrato em decorrência da constatação objetiva de inelegibilidade da beneficiária. Argumenta que não houve comprovação do efetivo desembolso pela parte autora quanto aos procedimentos realizados.
3. Por seu turno, a autora sustenta ocorrência de danos morais alegando a gravidade do seu quadro clínico, bem como a angústia causada pela interrupção abrupta da cobertura do plano de saúde e a incerteza quanto à realização dos procedimentos médicos de que necessitava, de elevado custo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar a responsabilidade da empresa demandada pelo cancelamento unilateral dos serviços do plano de saúde, bem como os prejuízos materiais e morais decorrentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não merece prosperar a preliminar de nulidade. O fato de a sentença ter se reportado a demanda anterior na qual se reconheceu a ilicitude do cancelamento contratual (processo n. 0749290-31.2024.8.07.0001) não configura vício de fundamentação, mas mera utilização de elemento contextual relevante. Ademais, a sentença não se apoiou exclusivamente no julgamento daquele feito, mas também na documentação produzida nos autos, anotando o magistrado sentenciante que a empresa recorrente “não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade do cancelamento do plano da autora. Pelo contrário, sequer infirmou objetivamente a afirmação de que a pretérita interrupção da cobertura devida à requerente ocorreu de maneira ilícita”. Preliminar rejeitada.
6. É incontroversa a relação jurídica firmada entre as partes e a negativa de atendimento no período em que se encontrava a parte autora segurada. Sustenta a empresa recorrente que não há qualquer irregularidade e ilicitude em sua conduta, agindo em conformidade com as cláusulas contratuais vigentes.
7. Em que pese a possibilidade de rescisão do plano de saúde, a operadora fica obrigada a notificar os segurados sobre o cancelamento do plano, disponibilizando plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência (art. 1o da Resolução no 19/1999, do Conselho de Saúde Suplementar - CONSU). Nesse contexto, competia à empresa demandada realizar tratativas para atender à demanda de seus associados, inclusive comunicando com antecedência a rescisão contratual.
8. Analisando os autos, verifica-se a juntada de e-mail enviado pela ré comunicando à autora a rescisão contratual (ID 83286701), sem, contudo, confirmação de recebimento pela beneficiária. A Resolução Normativa n. 593/2023 da ANS, que permite a comunicação e a notificação dos beneficiários dos planos de saúde por meio eletrônico (art. 16) passou a viger somente em 1/2/2025. Desse modo, a notificação do cancelamento do plano de saúde deveria ter sido realizada por via postal com aviso de recebimento. Não agindo dessa forma, resta configurada a ilegalidade da exclusão da parte autora como beneficiária do plano de saúde, o que culminou com os prejuízos elencados na inicial, configurando-se falha na prestação do serviço.
9. Não obstante a alegação da ré de ausência de comprovação de dano material, a autora comprovou nos autos que teve de arcar de forma particular com os valores indicados nas notas fiscais (ID 83286687), em razão da negativa de cobertura do plano, restando configurado, portanto, o dano material.
10. Por outro lado, embora se reconheça a irregularidade da conduta da empresa ré quanto à notificação encaminhada, a autora não trouxe aos autos elementos comprobatórios de sua condição de elegibilidade, circunstância que deve ser devidamente considerada na análise do pleito de reparação por danos morais. Em que pese os aborrecimentos por ela vivenciados, não se extrai do caso concreto situações que agrediram ou menosprezaram, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, atingindo diretamente os direitos de personalidade da parte autora.
11. Desse modo, considerando que a rescisão de contrato de plano de saúde, por si só, não gera abalo psicológico apto a ensejar dano moral passível de reparação, a sentença proferida não merece reparos, devendo ser mantida em sua integralidade.
IV. DISPOSITIVO
12. Preliminar rejeitada. Recursos não providos.
13. Custas recolhidas. Arcarão os recorrentes com o pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, Lei n. 9.099/95).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: Resolução Normativa ANS no 593/2023.